Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 104308854). Intimada, a recorrente manifestou-se acerca de eventual perda de objeto do recurso (ID 31385309). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006